Tribunal: TJSP
Processo: 2175765-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida – Determinação de instauração de incidente de falsidade documental – Descabimento no caso em análise – Ausência de questionamento acerca da autenticidade das assinaturas constantes do contrato em discussão – Não configuração do interesse de agir para a instauração do referido incidente –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão de dívida – Determinação de instauração de incidente de falsidade documental – Descabimento no caso em análise – Ausência de questionamento acerca da autenticidade das assinaturas constantes do contrato em discussão – Não configuração do interesse de agir para a instauração do referido incidente – Rejeição do pleito que se impõe - Decisão reformada – Agravo provido.